Tribunal: TJES
Processo: 0000977-24.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000977-24.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ESPOLIO DE FLORENTINO GUILHERME JUNIOR e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCEDIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores, indenização por danos morais e antecipação de tutela, anulou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3468975 e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o procedimento adotado pela concessionária para apuração da irregularidade no medidor de consumo observou os requisitos normativos, especialmente o contraditório e a ampla defesa;
(ii) determinar se o consumidor faz jus à indenização por danos morais em razão da cobrança indevida e da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução ANEEL nº 414/2010 exige a adoção de medidas para garantir a participação do consumidor na apuração de suposta irregularidade, incluindo a possibilidade de perícia técnica e a entrega do TOI ao usuário ou a seu representante, o que não foi observado no caso concreto.

O TOI, elaborado unilateralmente pela concessionária, não constitui prova suficiente para comprovação da irregularidade, sendo necessária a realização de perícia técnica independente, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A concessionária não demonstrou ter notificado o consumidor para acompanhar a inspeção do medidor, em desrespeito ao art. 129, § 7º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, o que compromete a validade do procedimento e a exigibilidade do débito.

A cobrança baseada exclusivamente no TOI, sem observância do devido processo administrativo, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando indevida a exigência do débito.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, lastreada em cobrança ilegal, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com precedentes do Tribunal.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da condenação, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apuração unilateral de irregularidades em medidor de energia elétrica pela concessionária, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna inexigível a cobrança de valores supostamente devidos.

A ausência de notificação do consumidor para acompanhar a inspeção do medidor compromete a validade do procedimento e impede a exigência do débito.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, baseada em débito inexistente, configura dano moral in re ipsa, ensejando o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 133; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5003813-49.2022.8.08.0011, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 15.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 009180003056, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 11.02.2020; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0028022-36.2019.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 02.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida
pelo Juízo da 1º Vara Cível de Santana Maria de Jetibá/ES
que, na
ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores, indenização por danos morais e antecipação de tutela
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
Florentino Guilherme Júnior
, para anular o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3468975 e condenar a apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 (tres mil reais) a título de danos morais, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (id. 45522788), aduz a apelante, em síntese, que
(i)
a sentença destoa do conjunto probatório colacionado aos autos;
(ii)
não é aceitável a alegação de impossibilidade de realização de vistoria e lavratura de TOI na hipótese de o consumidor estar ausente;
(iii)
o ato administrativo que apurou a irregularidade no sistema de medição é válido vez que atende rigorosamente as regras impostas pelo Poder Concedente;
(iv)
para lavratura do TOI, adotou todos os meios de comprovação necessários, como relato fotográfico e outras provas possíveis;
(v)
mesmo que a irregularidade não tivesse sido intencionalmente provocada pelo usuário, fato é que ele se beneficiou do registro a menor da energia efetivamente consumida;
(vi)
inexiste ilicitude da concessionária, motivo pelo qual não há falar em danos morais.

Assim, requer a reforma
in totum
do
decisum
guerreado, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia, entendo que a sentença objurgada deve ser mantida incólume. Explico.

Inicialmente, imperioso registrar que, nos termos da
resolução ANEEL nº 414/2010, que disciplinava a relação à época dos fatos
, uma vez constatada a irregularidade no medidor de energia elétrica, é perfeitamente possível à concessionária de serviço público cobrar créditos que deixou de receber em virtude de tal irregularidade.

Entretanto, orienta que, na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, veja-se:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;
IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e
V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:
a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.
§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.
§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.
§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.
§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica (...).

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISSO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7º Na hipótese do § 6º , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

Assim, embora a cobrança do que eventualmente não tenha sido faturado não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos do art. 129, §§ 4º e 5º da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, depositário a título gratuito em razão da custódia do equipamento de medição instalado no interior de sua unidade,
deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a apuração técnica da suposta fraude no medidor (art. 129, § 7º), o que não ocorreu nos autos, visto que ausente notificação do consumidor/apelado para comparecimento ao procedimento que culminou na elaboração do "relatório de avaliação técnica de medidor" que consta das fls. 113-116.

Isso porque não apenas o “comunicado de substituição do medidor” de fl. 111 não foi entregue ao consumidor, mas também porque o responsável pelo seu preenchimento indicou como data da análise o dia 29.10.2019, ao passo que o ato ocorreu em 06.11.2019, como denota o documento de fl. 113, sem, de igual modo, ter sido expedida notificação acerca da data de sua realização.

Alinhado a esse entendimento, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que “
encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica,
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
". (...) (AC 5003813-49.2022.8.08.0011, Relatora: Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: Data: 15/Jun/2023).

É certo que não se está afastando a possibilidade de haver irregularidade ou consumo do autor sem a respectiva contraprestação por parte do consumidor. O que deve ser colocado em relevo, contudo, é a necessidade de observância às normas que regulamentam o procedimento de apuração de irregularidades no equipamento de medição por parte da concessionária, a fim de que haja comprovação inequívoca do apontado consumo irregular que possa eventualmente fundamentar a exigência das diferenças devidas.

Sob essa perspectiva, inexistindo elementos suficientes a caracterizar a irregularidade, mostra-se indevida a cobrança relativa ao termo de inspeção, até mesmo porqu
e, "
o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária não possui presunção absoluta de veracidade, exigindo-se que o consumidor seja previamente notificado sobre a inspeção e tenha oportunidade de acompanhar a prova técnica [...]
” (TJES, Apelação Cível n. 5000233-97.2021.8.08.0026, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, j. em 20.03.2025), o que não ocorreu no caso concreto.

A teor do que se extrai dos autos, o Termo de Ocorrência e Inspeção –
TOI nº 3468975 (id. 10627152) -
foi lavrado sem a presença do consumidor, que não teve a oportunidade de acompanhar as diligências realizadas pela recorrente,
impossibilitando o mesmo de acompanhar o procedimento de aferição do aparelho em exercício ao seu legítimo direito de defesa, sendo clara a violação ao art. 129 da Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010.

Ademais, conforme apontado pelo Juízo
a quo
,
a apelante deveria comprovar a notificação do consumidor acerca da ocorrência lavrada, garantindo sua participação ativa no procedimento administrativo, permitindo-lhe o exercício dos seus direitos à ampla defesa e ao contraditório, a teor do que dispõe o art. 129, § 7º, da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, ônus do qual não se desincumbiu
.

Em igual sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a inspeção técnica realizada de forma unilateral pela concessionária, quando desatendido o procedimento fixado pela agência reguladora, não autoriza a cobrança de débito decorrente de suposto consumo não faturado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
2. Nessa oportunidade, o funcionário da concessionária, ao trocar o medidor de energia em inspeção realizada sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, agiu em desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente,
não sendo possível cobrar o débito apurado mediante procedimento unilateral
. 3. Diante deste cenário, estando demonstrado nos autos que a suposta fraude veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária, sem a realização de perícia técnica por órgão competente, não há o que se falar em cobrança retroativa a título de refaturamento, motivo pelo qual entende-se que a r. sentença proferida pelo Douto Juízo a quo deve ser mantida. 4. Recurso conhecido e improvido” (TJES, Classe: Apelação Cível, 009180003056, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020).

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMANDA RELATIVA À FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Competência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda relativa à suspensão do fornecimento de energia elétrica. 2) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise
, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor
, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 4) Recurso de apelação da EDP conhecido e improvido. Remessa necessária conhecida para preservar a sentença. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 0028022-36.2019.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/Feb/2024).

Portanto, em que pese a alegação recursal de legalidade e legitimidade do processo administrativo em questão, verifica-se que houve ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de disposições claras e expressas (art. 129 e 133 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010).

Daí porque concluo que a ausência de remessa da notificação exigida pelo art. 129, § 7º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL implica nulidade do refaturamento cobsubstanciado no “demonstrativo de cálculo de consumo irregular” de fls. 117-125.

Diante do exposto, não há razão para descurar o correto julgamento de primeira instância, que aderiu à tese de que a apuração da suposta fraude deve estar em consonância com os princípios da ampla defesa e do contraditório.

No que concerne aos danos morais
, observa-se que o Juízo a indenização no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do apelado.

Da análise dos autos, reputo devida a condenação no tocante aos danos extrapatrimoniais experimentados, haja vista que, além da comprovada ilegalidade da cobrança executada pela apelante, ela, ainda,
inscreveu o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito
(id.. 10627144, fls. 11-12), circunstância capaz de justificar a ocorrência de danos morais
in re ipsa
.

A propósito, é nesse sentido que caminha a jurisprudência desta colenda 2ª Câmara Cível,
in litteris
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que declarou a inexistência do débito referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI n. 9920915), afastando o pedido de indenização por danos morais. A concessionária sustenta a legalidade do TOI, enquanto o consumidor pleiteia indenização pelos danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se o procedimento adotado pela concessionária de energia elétrica para apuração de irregularidade no medidor de consumo observou os requisitos normativos, notadamente o contraditório e a ampla defesa; (ii) determinar se o consumidor faz jus à indenização por danos morais em razão da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução ANEEL n. 414/2010 exige a realização de perícia técnica e a comunicação prévia ao consumidor para garantir o contraditório e a ampla defesa. No caso, a concessionária realizou avaliação técnica unilateral do medidor de energia, sem a devida comunicação ao consumidor e sem sua participação no procedimento, tornando o TOI inidôneo para embasar a cobrança. 4. O TOI, elaborado unilateralmente, não constitui prova suficiente para a caracterização de irregularidades, conforme consolidado entendimento jurisprudencial (STJ, REsp 1310260/RS e TJES, Apelação n.º 038170027320).
5. A inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, com base em débito declarado inexistente, configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do prejuízo, em linha com a jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal (STJ, AgInt no REsp 1608573/RJ; TJES, Apelação n.º 0001981-28.2017.8.08.0048).
6. O valor de R$ 5.000,00, fixado a título de danos morais, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta da concessionária e o sofrimento presumido do consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso interposto pela EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A. desprovido. Recurso interposto por Orlando Bautz provido para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Tese de julgamento: 1. A apuração unilateral de irregularidades em medidor de energia elétrica pela concessionária, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna inexigível a cobrança de valores supostamente devidos. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, baseada em débito inexistente, configura dano moral in re ipsa, cabendo indenização proporcional ao sofrimento causado. Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL n. 414/2010, art. 129, §§1º, 6º e 7º; Código Civil, arts. 405 e 406; CPC, art. 85, §11º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.09.2017; TJES, Apelação n.º 038170027320, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 07.05.2019; TJES, 5000027-83.2022.8.08.0047, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 07.10.

(TJES, Apelação Cível n. 5000926-25.8.08.0001, 2ª Câmara Cível, Relator: Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 10.03.2025)

Em relação à redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00), verifico que a irresignação recursal também não merece guarida, uma vez que o referido valor afigura-se razoável frente à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada pelo Apelante e ao caráter educativo-pedagógico da sanção, mostrando-se, ademais, compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste eg. TJES.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo singular.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelada de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)